Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SEBALDO KELLER - CPF: 101.830.350-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que reconheceu a nulidade da intimação pessoal do devedor, por ausência de intimação dos advogados constituídos nos autos do cumprimento de sentença. O embargante alega omissão e falta de fundamentação, com base nos arts. 1.022 e 489 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou ausência de fundamentação ao declarar a nulidade da intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão fundamenta adequadamente a nulidade, destacando que a intimação exclusiva do devedor pelo PJe, sem os patronos, violou o art. 272, §5º do CPC.

4.

Inexistem os vícios alegados; a decisão analisou todos os pontos relevantes.

5.

O inconformismo com o resultado não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 489, §§1º e 2º; 272, §5º; 513, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, declarando a nulidade da intimação pessoal promovida exclusivamente na pessoa do devedor, por ausência de intimação expressa dos advogados indicados nos autos do cumprimento de sentença.

Sustenta o Embargante que o julgado padece de vícios, notadamente
omissão
e
ausência de fundamentação jurídica adequada
, em violação aos artigos
1.022, II, parágrafo único, c/c 489, §1º e §2º do CPC
. Requer o reconhecimento dos vícios apontados com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alega o embargante que o acórdão é omisso e carente de fundamentação porque, ao decidir pela nulidade da intimação pessoal feita ao executado sem a intimação dos advogados indicados, não explicou o critério de ponderação utilizado entre o art. 513, §4º e o art. 272, §5º, ambos do CPC.

Ocorre que o voto embargado, reconheceu-se que,
mesmo após decorrido mais de um ano do trânsito em julgado da sentença
, o cumprimento de sentença instaurado em autos apartados
não eximia o credor da obrigação de intimar os patronos constituídos expressamente nos autos da fase de conhecimento.

Quanto à ponderação, o art. 513, § 4º do CPC determina que, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado, a intimação ao devedor deve ser feita pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Essa intimação visa garantir o conhecimento do devedor sobre a fase executiva e permitir que exerça seus direitos de defesa.

Já o art. 272, §5 do mesmo Código, refere à necessidade de intimação aos patronos constituídos nos autos.

Nesse viés, é exatamente o caso dos autos, visto que, como bem esclarecido no acórdão, não foi cumprido tal requisito, haja vista que a intimação foi feita somente pelo sistema PJE e por advogado não constituído na fase de conhecimento, o que acarretou em nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE DEVEDORA COM PROCURADOR CONSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO . INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO POR CARTA AR. NULIDADE EVIDENCIADA. 1
. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERÁ REQUERIDO PELO CREDOR E A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, VIA DE REGRA, OCORRERÁ NA PESSOA DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 513 DO CPC. 2. CASO DOS AUTOS EM QUE
A PARTE DEVEDORA POSSUÍA PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS, O QUAL, INCLUSIVE, PEDIU INTIMAÇÃO EXCLUSIVA . DESSA FORMA, AFIGURA-SE NULA A INTIMAÇÃO REALIZADA AO DEVEDOR POR MEIO DE CARTA AR,
A TEOR DO QUE PRECEITUAM OS ARTS. 272, § 5º, E 513, § 2º, I, DO CPC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO .(Agravo de Instrumento, Nº 51404826320248217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 24-07-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51404826320248217000 OUTRA, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 24/07/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025